Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO IRREGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ENUNCIADO DE SÚMULA 548, STJ. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
2. Em se tratando de relação inequivocamente de consumo, a responsabilidade civil é objetiva, por expressa disposição do art. 14, do CDC.
3. Conforme determina o Enunciado de Súmula 548, do STJ: “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito".
4. A manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, depois de efetuado o pagamento da dívida, produz dano moral passível de compensação pecuniária.
5. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
6. Apelo não provido.